Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CULPA CONCORRENTE. VALOR A SER RESTITUÍDO. RETENÇÃO. PENA CONVENCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa; saber quem deu causa à rescisão contratual e qual o valor deve ser restituído à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suposta omissão constitui vício que poderia ter sido corrigido por embargos de declaração, e não de situação que há violação do direito ao contraditório, restrição indevida à apresentação de provas ou argumentos, que caracterizam o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o contrato firmado entre as partes, a autora se obrigou ao pagamento de parcelas mensais, e que em caso de inadimplência por período superior a 90 (noventa) dias ocorreria a resolução do ajuste por iniciativa da contratada.
5. Os pagamentos foram efetivados até a 5a parcela e a inadimplência perdurou por tempo superior a 90 (noventa) dias, de maneira que era assegurado à apelante a resolução do contrato, mas deveria promover a notificação extrajudicial da compradora, concedendo-lhe o direito de purgar a mora e regularizar a situação em até 15 (quinze) dias, o que não foi efetivado. Considerando a prática de infração contratual por ambas as partes, a compradora pela inadimplência, e a vendedora por não ter efetivado a notificação, é evidente a culpa recíproca pela resolução do contrato.
6. Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser imediata, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/consumidor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. No entanto, verifica-se no caso que ambas as partes contribuíram para a resolução do contrato, hipótese, pois, de culpa concorrente, de maneira que dos valores a serem restituídos deve ser deduzida a pena convencional.
7. O art. 67-A, §5°, da Lei n° 4.591/66, com a redação conferida pela Lei n°13.786/2018, abaixo transcrita, estabelece que, em caso de resolução de contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos, admitindo-se, entretanto, a dedução da pena convencional, que não pode exceder a 25%, exceto se o contrato estiver submetido ao regime do patrimônio de afetação, caso em que que pode ser fixada em até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga. No mesmo sentido dispõe a cláusula V.2, parágrafo único, do contrato ajustado entre as partes.
8. Cumpre reiterar, no entanto, que se trata de culpa concorrente, o que justifica a redução pela metade do percentual da pena convencional fixado no contrato, embora de acordo com a Lei do Distrato.
9. As apelantes aduzem que, em razão da culpa exclusiva da autora pela resolução do contrato, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado e correção monetária do ajuizamento da ação. Todavia, como demonstrado acima, a culpa é de ambas as partes. Assim sendo, a r. sentença, no ponto, não merece reparos ao fixar a correção monetária a partir da data de cada pagamento e juros de mora de 1%, a contar da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “A falta de apreciação de argumento apresentado pela parte configura vício a ser sanado em embargos de declaração, e não cerceamento de defesa; 2. Em caso de sucumbência recíproca, os valores pagos devem ser restituídos, admitindo-se, todavia, a retenção de parte da quantia paga a título pena convencional.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 67-A, §5°, da Lei n. 4.591/66, com a redação conferida pela Lei n.13.786/2018.